Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-24.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800339-24.2018.8.14.0035

APELANTE: MARREIRO & AQUINO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O FATO COMO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.

AUSÊNCIA DE
OMISSÃO R
EFERENTE À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
.

QUESTÕES NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DA LIDE ENFRENTADAS NO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1-A questão reside em verificar se houve vício no Acórdão impugnado q
ue negou

provimento à Apelação interposta pelo Embargante mantendo a sentença, que julgou improcedente o pedido constante da inicial.

2-Verificando o Acórdão impugnado, o
bserva-se que
, a
1ª Turma de Direito Público
decidiu devidamente a
matéria
, esclarecendo-se no julgado que “
(...)

é cediço que o ordenamento jurídico tem como postulado a vedação ao enriquecimento ilícito, contudo, é imprescindível a comprovação da efetiva entrega do bem contratado, sendo que no presente caso, os documentos carreados aos autos não foram suficientes para comprovar o alegado pelo Apelante
.”

3-No que concerne à alegação do Embargante quanto
à violação do devido processo legal, diante da alegação de incontrovérsia

do fornecimento dos combustíveis pela empresa, observa-se que ficou firmado no Acórdão embargado que a referido fornecimento não ficou comprovado nos autos, ônus que competia à Embargante.

4-E
mbargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

6-

Embargos conhecidos e rejeitados
, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0800339-24.2018.8.14.0035-PJE), opostos por MARREIRO & AQUINO LTDA contra ESTADO DO PARÁ, para
prequestionar o
Acórdão de Id nº 13810205,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O FATO COMO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- A questão cinge-se em verificar o direito da Empresa Apelante aos valores cobrados no montante de R$ 103.027,86 (cento e três mil e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), diante da alegação de que a produziu prova documental suficiente a comprovação do crédito. 2- O Apelante apresentou com a petição inicial apenas o Contrato, Termo Aditivo de Contrato Administrativo, Nota Fiscal e cálculo atualizado do valor cobrado, sem que tenha juntado comprovação de entrega dos produtos ao Município Apelado, bem como, restou juntado pelo Apelante, no decorrer da instrução processual, ata notarial em que se consigna que a guia de autorização de abastecimento não é requisito contratual para o pagamento das notas fiscais. 3-Do contrato firmado entre as partes, consta previsão de que o fornecimento dos produtos contratados se dá mediante a apresentação da ‘guia de autorização para abastecimento’. 4-Ademais, é cediço que o ordenamento jurídico tem como postulado a vedação ao enriquecimento ilícito, contudo, é imprescindível a comprovação da efetiva entrega do bem contratado, sendo que no presente caso, os documentos carreados aos autos não foram suficientes para comprovar o alegado pelo Apelante. 5-Outrossim, impende registrar que, não obstante a alegação do Apelante que a Ata Notarial expedida pelo Cartório da Comarca de Óbidos, comprovaria a não essencialidade das guias de autorização de abastecimento para o pagamento das notas fiscais, observa-se a necessidade da efetiva entrega da mercadoria, ônus da prova que competia à Empresa Apelante, do qual não se desincumbiu. 6-Assim, verifica-se que competia ao Apelante o ônus de provar a constituição de seu direito, comprovando a efetiva entrega da mercadoria contratada, a fim de que não restassem dúvidas quanto ao crédito, a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ônus este do qual não se desincumbiu. Precedentes. 7- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.”

Em suas razões recursais, o Embargante aduz que opõe os Embargos de Declaração para prequestionar o julgado para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, requerendo a emissão de tese com relação ao princípio da Vedação do Enriquecimento ilícito, bem como, alega que há questões constitucionais diante do desrespeito aos devido processo legal, já que a Empresa forneceu os combustíveis, sendo isso um fato incontroverso, porém documentos que estão de posse do Município não foram trazidos aos autos, como ficou demonstrado pela instrução processual.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para seja modificado o Acórdão impugnado, bem como, para fins de pré-questionamento de matéria infraconstitucional e constitucional e sanar contradição para modificar acórdão embargado e condenar o município Apelado ao pagamento dos valores devidos, com base nas presentes razões e nos termos da inicial, bem como no ônus da sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve vício no Acórdão impugnado q
ue negou

provimento à Apelação interposta pelo Embargante mantendo a sentença, que julgou improcedente o pedido constante da inicial.

Verificando o Acórdão impugnado, o
bserva-se que
, a
1ª Turma de Direito Público
decidiu devidamente a
matéria
, esclarecendo-se no julgado que “
(...)

é cediço que o ordenamento jurídico tem como postulado a vedação ao enriquecimento ilícito, contudo, é imprescindível a comprovação da efetiva entrega do bem contratado, sendo que no presente caso, os documentos carreados aos autos não foram suficientes para comprovar o alegado pelo Apelante
.”

No que concerne à alegação do Embargante quanto
à violação do devido processo legal, diante da alegação de incontrovérsia do fornecimento dos combustíveis pela empresa, observa-se que ficou firmado no Acórdão embargado que a referido fornecimento não ficou comprovado nos autos, ônus que competia à Embargante.

Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10
- grifei)

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024